Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.

1. É dever do Relator negar seguimento ao recurso inadmissível, por meio de decisão monocrática, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, pois há autorização legal expressa no CPC/15 932 III.

2. Conforme entendimento do STJ, “a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”. No caso, multa não aplicada.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.